Tribunal: TJSP
Processo: 2106344-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Transporte terrestre – Ação de obrigação de fazer - Inconformismo diante de decisão que indeferiu pleito de tutela de urgência, consistente na suspensão da cobrança de tarifa de pedágio para os veículos que compõem a frota de transporte e apoio da cana-de-açúcar produzida pelos autores, ora agravantes, no trecho trafegado pela rodovia SP-294 – Prolação de sentença que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Transporte terrestre – Ação de obrigação de fazer - Inconformismo diante de decisão que indeferiu pleito de tutela de urgência, consistente na suspensão da cobrança de tarifa de pedágio para os veículos que compõem a frota de transporte e apoio da cana-de-açúcar produzida pelos autores, ora agravantes, no trecho trafegado pela rodovia SP-294 – Prolação de sentença que julgou improcedente o pedido – Perda superveniente do objeto - Com a prolação da sentença, o recurso de agravo que visava à reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência perdeu o objeto, o que implica no seu não conhecimento.

Recurso não conhecido.